Tribunal: TJES
Processo: 5039209-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039209-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IMACULADA TEIXEIRA BERTH
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5039209-44.2024.8.08.0035

RECTE.:
MARIA IMACULADA TEIXEIRA BERTH

RECDO.:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROVIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. FRAUDE BANCÁRIA CARACTERIZADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS EM DOBRO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTEN
ÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
13783445
. Contrarrazões Id.
13783448
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13783445
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidencia a necessidade de tal concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13783444
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Em face do exposto, confirmo a liminar de id 54895854 e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
”

Em suma, a sentença acolheu as alegações defensivas e entendeu que restou comprovada a contratação do empréstimo, pois o banco juntou os contratos assinados, além de
extrato bancário.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de dívida c/c repetição de indébito, pedido liminar
et inaudita altera pars
e danos morais
sob argumento que a parte autora recebe benefício previdenciário
e observou que seu benefício está sendo reduzido
. Solicitou extrato e observou
três
empréstimos dos quais não reconhece.
Requereu a cessação
dos descontos, inclusive liminarmente, nulidade do contrato, exibição dos d
ocumentos,
restituição em dobro e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese inicial de que não realizou os contratos de empréstimos objeto dos autos,
pois as assinaturas são diferentes e até o sobrenome constante no contrato é distinto do da recorrente.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao recorrido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela,
instando a ressaltar
que não é possível imputar à consumidora a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços do banco réu.

Em que pese o respeitável posicionamento, entendo que tais documentos não comprovam a regularidade da contratação. Os três contratos foram juntados no Id. 13783030 e seguintes.

No entanto há divergência nos dados pessoais, pois o nome da autora é “Maria Imaculada Teixeira Berth”, mas nos contratos nºs 435536964 e 435537493 (Id. 13783030 e Id. 13783031), assinados no mesmo dia 24/05/2021, consta o nome “Maria Imaculada Teixeira Barbosa”. Também não foi juntado comprovante de residência e documento de identificação. O banco réu alegou que esses dois contratos são portabilidades de créditos, mas não há informações sobre o contrato originário bem como o “Termo de Requisição para Portabilidade de Crédito” desses dois contratos está em branco, consoante Id. 13783030 - Pág. 7 e Id. 13783031 - Pág. 7. O banco também juntou extratos bancários, mas não consta nenhum depósito referente ao valor do empréstimo no período mencionado, consoante Id. 13783437 - Pág. 2, bem como não há provas de que houve transferência de valores.

Quanto ao empréstimo nº 407308169, que teria sido formalizado eletronicamente mediante senha em 04/06/2020, não foi juntado contrato, apenas tela sistêmica no Id. 13783434. Também não explicou o banco se o empréstimo foi contratado por aplicativo ou caixa eletrônico. Enquanto a prova trazida pelo banco requerido é de sistema interno, sendo que sequer há informação de que foi utilizada senha na transação, não há como a requerente fazer a prova negativa de que não contraiu tal empréstimo. O banco também juntou extratos bancários, mas não consta nenhum depósito referente ao valor do empréstimo no período mencionado, consoante Id. 13783437 - Pág. 9, bem como não há provas de que houve transferência de valores.

Assim, caberia à demandada juntar prova do real interesse da parte autora em contratar o serviço, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestar a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes. Se a ré fornece empréstimo sem a segurança necessária, deve arcar com o ônus da fragilidade desse tipo de contratação, haja vista que é o banco quem arca com o risco do negócio.

Nessa linha de raciocínio, a prova da contração e de sua validade pertence à ré e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, no caso do
empréstimo nº 407308169,
entende-se que a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois também não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

Nesse cenário, conforme exposto alhures, chego a conclusão de que as contrataç
ões
imputadas
à
parte requerente/recorrente decorre
ram
de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de
demonstrar
a inequívoca contratação.

Assim, em que pese o respeito pelo Ilmo. Juízo Sentenciante, vê-se fortes indícios de fraude.

Logo,
voto pela reforma da r. sentença para declarar inexistência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, condenar o requerido a promover o cancelamento definitivo dos contratos nºs 435536964, 435537493 e 407308169 objetos dos autos.

Nessa esteira,
condeno o réu ao pagamento de indenização por danos materiais pelos descontos realizados em virtude do contrato de empréstimo, em dobro, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios de 1% ao mês a partir d
o evento danoso (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do CC)
e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), consigno por fim que o cálculo deverá ser realizado em sede de execução. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa.
Não há
compensação
, pois o banco não comprovou a transferência dos valores relativos aos empréstimos
.

Em relação à restituição em dobro de valores, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente.

De outra quadra, quanto ao pedido de reparação moral, considerando que restou comprovado ato ilícito praticado (contrato fraudulento) pela instituição bancária, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, pois a autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica,
razão pela qual se reconhece a lesão imaterial.

Por fim, em relação fixação do montante, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional
fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
,

acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença impugnada, para
JULGAR PR
OCEDENTE
o pedido inicial, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o recorrido/requerido a promover o cancelamento dos contratos nºs 435536964, 435537493 e 407308169 e baixa das cobranças/descontos, nos termos da fundamentação, cabendo as baixas em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória
.

N
ão distante, condeno o Recorrido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais na forma dobrada,
de acordo com o
artigo 42, do CDC, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do CC) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), consigno por fim que o cálculo deverá ser realizado em sede de execução. A partir de 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa. Não há compensação, pois o banco não comprovou a transferência dos valores relativos aos empréstimos
. Por fim, reconheço a existência de ato ilícito indenizável e condeno o Recorrido
BANCO BRADESCO S.A.
, a indenizar a Recorrente
MARIA IMACULADA TEIXEIRA BERTH
, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título indenização por danos morais,
acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)